Tribunal: STF
Processo: HC 216756
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adelino Favoreto Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo regimental no RHC n.º 72.267. 



    Consta dos autos que, em meio à Operação Publicano, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR, postulando o trancamento da ação penal. 



    A ordem foi denegada. (eDOC 7) 



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que também foi desprovido. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, em seguida obstado pelos seguintes fundamentos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO II. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A leitura da inicial acusatória deixa claro que o Ministério Público descreve a oferta de vantagem indevida pelos ora agravantes aos coacusados, embora em outro momento diga haver sido solicitado pagamento pelos próprios agentes públicos. Diante de tal cenário, não ressai inequívoca, a um primeiro olhar, a ilegalidade suscitada. 2. Como ainda não foi concluída a instrução, é prudente que se aguarde o julgamento de mérito pelo Juízo singular, a ser feito com exame de todas as provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. Agravo não provido”. (eDOC 11)  



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de trancamento da ação penal, sustentando a atipicidade da conduta narrada pelo Ministério Público.



    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 16) 



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 127678/PR (eDOC 13) 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017).  



    A análise no âmbito de habeas corpus possui uma cognição limitada. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório pelo Tribunal ad quem. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com as discussões referentes ao mérito da ação penal. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, devendo o escrutínio se limitar à verificação de questões específicas. Por isso se afirma que a análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:  



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)  



    Com efeito, no caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, pois, como bem pontuado pelo Juízo a quo, constam dos autos indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a ensejarem a instauração da ação penal. Reporto-me ao que alegou o magistrado:  



    “O paciente foi denunciado nos autos nº 0038210- 38.2015.8.16.0014 (Publicano II), em 30 de junho de 2015, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes (fato 82). (…) Ocorre que, na análise dos fatos imputados ao paciente na exordial, este juízo verificou estarem devidamente descritas na sua narrativa fática todas as elementares do tipo penal do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, não se tratando, a priori, de fato atípico. Constatou-se, igualmente, o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes quaisquer das proposições elencadas no artigo 395 do referido Codex. Vislumbrou-se, destarte, um lastro probatório mínimo exigido para a ação penal relativamente a indícios da autoria, existência material de conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade. De igual forma, não foi verificada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), sendo que as preliminares arguidas pela Defesa do paciente, quando do oferecimento da resposta à acusação, foram rejeitadas por este juízo na movimentação 2510. Destaco, por derradeiro, que, para o encerramento da instrução processual, restavam pendentes a inquirição, por meio de carta precatória, de algumas testemunhas arroladas pelas Defesas e alguns dos interrogatórios, quando este juízo, em cumprimento à v. decisão proferida na Reclamação nº 44.330/Paraná pelo Supremo Tribunal Federal, determinou o desentranhamento das provas declaradas ilícitas na aludida ordem de Habeas corpus nº 143.427/PR”. (eDOC 15)  



    Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República. Por meio de manifestação apresentada nestes autos (eDOC 19), a instituição afirmou que a denúncia oferecida contra o paciente expõe detalhadamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além de descrever a contribuição de cada um dos acusados no evento supostamente criminoso. Por isso, assiste razão à PGR quando afirma que a denúncia oferece condições suficientes para o exercício da ampla defesa, cabendo ao paciente suscitar as questões trazidas neste habeas corpus no curso da instrução processual. Transcrevo a manifestação da PGR:  



    Inicialmente, vale ressaltar que o trancamento prematuro da persecução penal, sobretudo via habeas corpus, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia (HC 198166 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021), o que não se constata na hipótese.  



    Sabe-se que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e descrever a participação de cada acusado no evento, a fim de assegurar a ampla defesa. 



    No que toca à participação do Paciente no crime de corrupção passiva tributária, a denúncia destaca que:  



    […] Fato 73 – Corrupção Passiva Tributária (artigo 3º, inciso II, da Lei 8.137/90) – empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 



    No período de tempo compreendido entre as datas de 02 de abril de 2013 e 02 de dezembro de 2013183, a empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, cujo proprietário é o empresário ADELINO FAVORETO JUNIOR e o contador é MARCELO DE CASTRO LUZ, foi alvo de fiscalização pelos auditores fiscais e ora denunciados ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM e LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA. 



    Nessa ocasião, o núcleo estrutural da organização criminosa, formado pelos auditores fiscais ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM, LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, MILTON ANTÔNIO OLIVEIRA DIGIÁCOMO, JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS LOVATO, LAÉRCIO ROSSI, MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA, ANA PAULA PELIZARI MARQUES LIMA, LÍDIO FRANCO SAMWAYS JUNIOR, JOSÉ APARECIDO VALÊNCIO DA SILVA, MARCOS LUIS FERREIRA ARRABAÇA, CLÓVIS AGENOR ROGGÊ e HELIO HISASHI OBARA, vislumbrou mais uma oportunidade estratégica para o enriquecimento ilícito de todo o grupo, razão pela qual referidos denunciados decidiram cooptar mencionados empresário e contador (ADELINO e MARCELO) para servirem aos propósitos da organização. 



    Para tanto, atendendo aos ditames de divisão de atribuições dos membros da organização criminosa, conforme acima descrito (fato 01), restou incumbido ao denunciado LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA a abordagem ao empresário ADELINO FAVORETO JUNIOR, bem como ao seu contador, MARCELO DE CASTRO LUZ, com o propósito de solicitar vantagem indevida como contrapartida pelo encerramento da fiscalização iniciada na empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, bem como pela não autuação fiscal da aludida empresa, deixando de lançar os tributos devidos, de modo a encobrir as quantias fiscais/tributárias efetivamente devidas ao FISCO, isto é, para que não praticassem ato de ofício, infringindo, portanto, dever funcional. 



    Assim, no segundo semestre do ano de 2013, na sede da empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, localizada na Avenida Sargento Maurício Agostinho Pereira, nº 290, nesta cidade de Londrina/PR, o denunciado LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, dolosamente, previamente acordado e em unidade de desígnios com os demais auditores fiscais mencionados acima, um aderindo à vontade dos outros, solicitou ao empresário ADELINO FAVORETO JUNIOR e ao seu contador MARCELO DE CASTRO LUZ, para si e todo o grupo de auditores fiscais mencionado acima, em razão dos cargos por estes ocupados, vantagem econômica indevida, correspondente à quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de propina, para que procedesse ao encerramento da fiscalização iniciada, bem como à não autuação fiscal da aludida empresa, deixando de lançar os tributos devidos, de modo a encobrir as quantias fiscais/tributárias efetivamente devidas ao FISCO, isto é, para que não praticassem ato de ofício, infringindo, portanto, dever funcional. 



    Após firmar o acordo de corrupção, houve a consecução do ato de ofício com infringência do dever funcional por parte dos auditores fiscais, ou seja, os tributos devidos pela empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA foram lançados apenas parcialmente, pela fiscal ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM, no valor de R$ 21.174,11 (vinte e um mil e cento e setenta e quatro reais e onze centavos). 



    Fato 74 - Corrupção Ativa (artigo 333, parágrafo único, do Código Penal) – Empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  



    Em razão da solicitação de vantagem pecuniária indevida referida no fato anterior, realizada pelos denunciados ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM e LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, os quais agiram em nome do grupo de auditores fiscais composto por eles e também por MILTON ANTÔNIO OLIVEIRA DIGIÁCOMO, JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS LOVATO, LAÉRCIO ROSSI, MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA, ANA PAULA PELIZARI MARQUES LIMA, LÍDIO FRANCO SAMWAYS JUNIOR, JOSÉ APARECIDO VALÊNCIO DA SILVA, MARCOS LUIS FERREIRA ARRABAÇA, CLÓVIS AGENOR ROGGÊ e HELIO HISASHI OBARA, os denunciados ADELINO FAVORETO JUNIOR e MARCELO DE CASTRO LUZ, agindo dolosamente, previamente acordados e em unidade de desígnios, prometeram vantagem pecuniária indevida, correspondente à quantia solicitada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao grupo de fiscais, representado, no ato da negociação, por LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, para que procedessem ao encerramento da fiscalização iniciada, bem como a não autuação fiscal da aludida empresa, deixando de lançar os tributos devidos, de modo a encobrir as quantias fiscais/tributárias efetivamente devidas ao FISCO, isto é, para que não praticassem ato de ofício, infringindo, portanto, dever funcional. [grifos nossos]  



    Como se observa, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a descrição do fato delituoso foi precisa, esclareceu, devidamente, a forma de participação do Paciente, constatou-se a presença dos requisitos para o recebimento da denúncia, bem como a existência de evidências mínimas suficientes para o prosseguimento da ação. 



    Como bem destacou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “[…] não se verifica qualquer irregularidade na peça acusatória, uma vez que não se extrai dos fatos narrados que os acusados tenham simplesmente acatado solicitação ou exigência dos agentes fiscais, mas ao que parece – e ao que se extrai dos fatos em tese imputados – o paciente efetivamente ofereceu, negociou propinas, no intuito de se livrar de fiscalização tributária, pelo menos em tese, sendo imprescindível no caso promover ampla instrução probatória para se aferir com razoável segurança o que realmente ocorreu. 



    Sendo assim, as alegações do Impetrante devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em sede de habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados, nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia, em face da vedação de dilação probatória na via eleita.  



    Assim, considerando que a denúncia oferece condições suficientes para o exercício da ampla defesa, entendo que não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. É recomendável, nesse cenário, aguardar a instrução processual, para avaliar se houve solicitação de pagamento de propina pelos auditores fiscais ou, em vez disso, oferta de vantagem indevida espontaneamente pelo paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente